Tribunal: STF
Processo: AI 769533
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO JURÍDICO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. DIREITO À EXTENSÃO DAS EVOLUÇÕES FUNCIONAIS CONCEDIDAS AO SERVIDORES DA ATIVA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. 
  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência da Suprema Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte ora embargante. 
3.  Inviabilidade de inovação da questão referente à devolução dos autos para a Corte de origem apreciar pedido sucessivo, cuja matéria não foi suscitada oportunamente. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.